Tribunal: TJDFT
Processo: 0017443-50.2014.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Vistos etc. Proceda a Secretaria as anotações cabíveis no pertinente ao patrocínio do réu Reinaldo Francisco Maia, atentando-se para os ilustrados causídicos que assumiram seu patrocínio e em nome de quem deverão ser veiculadas as intimações. Outrossim, certifique a Secretaria a intimação do Ministério Público sobre o acórdão, e, oportunamente, operado o trânsito em julgado, devolva os autos ao ilustrado Juízo a quo. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator